Tribunal: TJDFT
Processo: 0755739-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. COLCHÃO E BOX BAÚ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL À LESÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I –Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora RAQUEL MARQUES ROSA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTD e CNB COLCHOES E COMPLEMENTOS LTDA a lhe devolver os valores referentes à aquisição de um colchão e um box baú e a compensação por dano moral. A sentença concluiu pela condenação as recorridas ao pagamento do dano material de R$2.601,05 (dois mil, seiscentos e um reais e cinco centavos) e dano moral fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em suas razões, ID 50212581, a recorrente sustenta que o quantum fixado a título de dano moral está aquém do valor mediano das condenações do Tribunal. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja majorado o dano moral ora fixado.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53519820, 53519817, 53519819 e 53519818). Contrarrazões apresentadas pela CNB COLHÕES E COMPLEMENTOS LTDA (ID 50212590). Ausentes contrarrazões pela FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA.
III – No caso, a recorrente adquiriu colchão e box baú, todavia, alega que o colchão não cumpriu com os requisitos de fabricação e compra apresentando defeito desde a entrega. Sustenta que os três colchões trocados apresentaram defeitos. Argumenta que esperou mais de 1 ano para resolução do litígio e nada foi feito.
IV – Nesse sentido, há que se considerar que para a fixação do dano moral o magistrado deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
V – Na hipótese, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que o quantum fixado cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada na forma como foi lançada. Assim sendo, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.
VI – Insta destacar que houve assistência das recorridas na tentativa de solucionar o problema quando realizou 3 trocas do produto e não há nos autos informações de que a recorrente tenha ficado sem colchão para o seu conforto. Desse modo, em que pese não ser razoável ou aceitável tal situação experimentada pela recorrente, o fundamento para o dano moral é exclusivamente a morosidade nos processos administrativos de troca e o desrespeito às regras de consumo quando fornece produto três vezes com o mesmo defeito. O abalo sofrido pela recorrente está razoavelmente reparado com o quantum ora fixado. Portanto, mantenho a sentença.
VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação apenas em favor da recorrida CNB COLCHÕES, única que apresentou contrarrazões.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.